Tribunal: TJDFT
Processo: 0706782-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706782-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: R MOREIRA NETO COMERCIO DE ALIMENTOS, RAIMUNDO MOREIRA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de R MOREIRA NETO COMÉRCIO DE ALIMENTOS e RAIMUNDO MOREIRA NETO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial (n. 0702785-65.2018.8.07.0009), indeferiu pedido de realização de pesquisa no sistema BACEN-CCS. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 41643615): Indefiro a pretensão de pesquisa no sistema Bacen CCS, tendo em vista sua excepcional utilização frente a fundados indícios de fraudes ou demais condutas tipificadas na Lei 9.613/1998. Frise-se que o CCS não mantém informações sobre valores ou movimentações financeiras, nem saldos de quaisquer contas ou aplicações. Portanto, mostra-se incabível, na medida em que não há suspeitas de crime, no caso em análise, mas tão somente tentativas frustradas de satisfação do débito; Defiro a pesquisa junto ao sistema sistema de Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI - INFOJUD) - pelo período dos últimos três anos. Conforme espelhos anexos, a pesquisa de DOI's restou infrutífera. Ante o exposto, retornem os autos à suspensão de ID. 69599452. O Agravante aduz que embora tenha realizado pesquisas extrajudiciais, além de ter sido realizada a pesquisa de bens via sistemas BACENJUD, INFOJUD, ERIDFT, RENAJUD e SISBAJUD, por mais de uma vez, não foram localizados bens dos devedores passíveis de penhora. Alega que solicitou a realização de pesquisas de bens imóveis via DOI/INFOJUD, além de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, para que fossem identificados os relacionamentos dos Agravados perante o sistema financeiro. Sustenta que a pesquisa indeferida é a alternativa eficaz para a localização de bens ou valores dos Agravados e que a natureza da pesquisa permite maior efetividade e celeridade à prestação jurisdicional. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a concessão de liminar para ser determinada a realização da consulta requerida. No mérito, requer a reforma da decisão para ser deferida a consulta e para que do seu resultado seja expedido ofício às instituições financeiras. É o relatório. Decido. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado (ID 44078292). Recebo o recurso. Do Efeito Suspensivo A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos da decisão agravada. O sistema de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. Trata-se de sistema que não se confunde com o BACENJUD, haja vista conter informações de todas as instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional e não de apenas instituições bancárias. O principal objetivo do sistema CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário, ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. Assim, é possível o deferimento de pedido de consulta ao CCS-Bacen a fim de verificar existência de bens ou ativos financeiros da parte executada. Na presente hipótese, considerando que a execução tramita desde 2018, sem que se tenha alcançado êxito, e, ainda, que ela é realizada no interesse do exequente (art. 797, CPC), não há razão para se negar o pedido formulado pelo Agravante. Além disso, a norma processual impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação, igualmente exige que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenda aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (art. 8o, CPC). Desse modo, julgo estar dentro do direito subjetivo do exequente utilizar as ferramentas tecnológicas recentemente postas à disposição do Poder Judiciário, a fim de alcançar a satisfação de seu crédito. No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CSS/BACEN. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI/INFOJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. OBSERVADOS. 1. O col. STJ firmou entendimento de que é possível a renovação de diligências eletrônicas que se revelem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser empreendidas novas medidas postuladas pela parte exequente, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontada dos autos. Ora, se é possível a reiteração de pesquisas que, outrora, se mostraram infrutíferas, o que se dirá de novas medidas que visem a dar efetividade ao processo executivo. 2. In casu, a última tentativa de constrição de bens e valores da parte executada ocorreu há mais de um ano, quando os resultados das pesquisas realizadas por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo (SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD) revelaram-se estéreis. 3. A pesquisa ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - CSS-BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, via sistema INFOJUD, além de razoável, mostra-se útil à finalidade da execução, porquanto poderá identificar eventual patrimônio oculto da parte devedora. 4. Recurso provido. (Acórdão 1614613, 07200090420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022.) Portanto, no momento processual, julgo haver suficientes elementos para reconhecer a plausibilidade jurídica do direito invocado. Também identifico a presença do alegado perigo de dano, diante do risco de haver a prescrição intercorrente da pretensão executória. Por tais razões, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, dada a possibilidade de irreversibilidade da medida, o que é vedado pelo §3o do art. 300 do CPC. Intime-se a parte Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de março de 2023 16:32:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador